Tribunal: TJBA
Processo: 8060342-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060342-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO

AGRAVADO: MARIA CANDIDA NERES BATISTA

Advogado(s)
:
JULIO PALHARES PICORELLI, SELEO DE ANDRADE BARBOSA PAIVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAR OS DESCONTOS AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS DO AUTOR. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Tratando-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, é necessária a observância do procedimento previsto no art. 104-A e 104-B do CDC, introduzidos pela Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), com a realização de audiência conciliatória, na presença de todos os credores e oferecimento de proposta de plano de pagamento das dívidas.

2. A agravada já apresentou plano de pagamento com a inicial (id. 446545782), além de seu contracheque (id. 446545776) e relação de despesas mensais (id. 446545780), demonstrando que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade. Com efeito, a agravada apresenta alto percentual de comprometimento da sua renda líquida, apresentando quase 100% de seus vencimentos comprometidos com o pagamento dos empréstimos e com despesas mensais indispensáveis.

3. É certo que os descontos realizados colocam em risco o sustento e a sobrevivência do indivíduo, violando frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, configurando perigo de dano irreparável à esfera da agravada.

4. Presente, pois, o periculum in mora inverso, sendo inviável a manutenção dos descontos perpetrados pela Associação na folha de pagamento da agravada, vez que ultrapassam 30% do total de seus vencimentos líquidos, sendo razoável impor a limitação, considerando-se a existência de mais de um contrato de empréstimo.

5. Lado outro, a manutenção da liminar não causará danos irreparáveis a agravante, mesmo tratando-se de uma Associação, esta pode e deve suportar os riscos de sua atividade negocial e guardar obediência ao ordenamento jurídico na celebração de seus negócios.

6. Noutro giro, uma vez que o recurso de agravo de instrumento esta sendo julgado, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar.

Agravo de instrumento improvido. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8060342-83.2024.8.05.0000
em que é agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA – ASSEBA
e agravada
MARIA CANDIDA NERES BATISTA.

Acordam os M.M. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, bem como
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.